Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora. Bens que guarnecem a residência do devedor. Possibilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bens na residência do Executado.
II. Questão em discussão
2. Analisar se deve ser reformada a decisão para determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor.
III. Razões de decidir
3. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.
4. Decisão reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência do Agravado, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo de origem aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 833, II, do CPC.